Tribunal: STF
Processo: HC 59147
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
FIXADA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SETE ANOS A PENA DE RECLUSÃO
E RECONHECIDA NO ACÓRDÃO, JULGANDO APELAÇÃO DA DEFESA, A
SEMI-RESPONSABILIDADE DO RÉU, A REPRIMENDA DEVE SER REDUZIDA DE UM
TERCO A DOIS TERCOS (ART. 19, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.368/76),
POIS A MINORANTE EM REFERENCIA CONSTITUI PARA O JUIZ
FACULDADE-DEVER. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO EM PARTE.